Tribunal: TJES
Processo: 5006061-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006061-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELISA BENVINDA AVANCINI BRASIL e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SERASAJUD. CNIB. SREI. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOABILIDADE E LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina que, nos autos de Execução Fiscal, indeferiu pedidos de diligências patrimoniais — inclusão dos executados no SERASAJUD, consulta à CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) —, sob fundamento de ausência de elementos novos, carência de pessoal e necessidade de observância aos princípios da eficiência e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de inclusão dos executados em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, com base em juízo discricionário e existência de vias extrajudiciais; (ii) apurar se a recusa à decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, apesar do preenchimento dos requisitos legais, contraria o art. 185-A do CTN; (iii) verificar se a negativa genérica à consulta ao SREI fere os princípios da efetividade e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 782, § 3º, do CPC confere ao juiz poder para determinar a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, a requerimento do credor, como medida coercitiva. A discricionariedade judicial nessa hipótese é regrada e deve atender à efetividade da execução. A negativa com base na existência de protesto extrajudicial ou na conveniência administrativa contraria o espírito da norma e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB, nos termos do art. 185-A do CTN, é medida vinculada, cabível quando frustradas as tentativas anteriores de constrição patrimonial. Havendo demonstração de buscas infrutíferas (via BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD), não cabe ao magistrado substituir o comando legal por juízo subjetivo de conveniência.

5. A consulta ao SREI visa garantir economia processual e efetividade na localização de bens imóveis, sendo instrumento de cooperação processual reconhecido pelo CNJ. A negativa fundada em argumentos genéricos de sobrecarga cartorária e utilidade abstrata revela-se contraditória e desprovida de razoabilidade, sobretudo em processo executivo fiscal onde a busca por bens é elemento essencial à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD pode ser determinada pelo juiz a requerimento da parte exequente, não se admitindo negativa com base em mera conveniência administrativa ou existência de meios alternativos extrajudiciais.

2. A indisponibilidade de bens com fundamento no art. 185-A do CTN é medida vinculada quando demonstrada a frustração de tentativas anteriores de localização de bens, não se admitindo negativa genérica sob fundamentos de gestão interna.

3. A consulta ao SREI constitui diligência legítima e proporcional no processo executivo, sendo vedado ao magistrado indeferi-la com base em justificativas abstratas de utilidade ou sobrecarga funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 782, § 3º; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1887712/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da Execução Fiscal nº 0900043-66.2003.8.08.0014.

A decisão agravada indeferiu os pedidos do ente exequente para a reiteração de pesquisas patrimoniais, notadamente a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD) e as consultas aos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

O magistrado de piso fundamentou sua negativa na necessidade de observar os princípios da eficiência, utilidade e razoabilidade, na carência de estrutura de pessoal no gabinete e no fato de que os requerimentos não vieram acompanhados de elementos concretos que indicassem alteração no estado de insolvência dos devedores.

O Agravante, por sua vez, sustenta a necessidade de reforma, argumentando, em síntese: (i) a legalidade e utilidade da inclusão via SERASAJUD como medida coercitiva (art. 782, § 3º, CPC), cuja negativa não pode se fundar na mera discricionariedade ou na capacidade do Estado de protestar a dívida administrativamente; (ii) a violação direta ao art. 185-A do CTN, que autoriza a indisponibilidade de bens via CNIB quando, como no caso, as tentativas de localização de ativos se mostram frustradas ou insuficientes e (iii) a essencialidade da consulta ao SREI para a efetividade, celeridade e economia processual, não sendo razoável sua negativa genérica.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da Execução Fiscal nº 0900043-66.2003.8.08.0014.

A decisão agravada indeferiu os pedidos do ente exequente para a reiteração de pesquisas patrimoniais, notadamente a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD) e as consultas aos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

O magistrado de piso fundamentou sua negativa na necessidade de observar os princípios da eficiência, utilidade e razoabilidade, na carência de estrutura de pessoal no gabinete e no fato de que os requerimentos não vieram acompanhados de elementos concretos que indicassem alteração no estado de insolvência dos devedores.

O Agravante, por sua vez, sustenta a necessidade de reforma, argumentando, em síntese: (i) a legalidade e utilidade da inclusão via SERASAJUD como medida coercitiva (art. 782, § 3º, CPC), cuja negativa não pode se fundar na mera discricionariedade ou na capacidade do Estado de protestar a dívida administrativamente; (ii) a violação direta ao art. 185-A do CTN, que autoriza a indisponibilidade de bens via CNIB quando, como no caso, as tentativas de localização de ativos se mostram frustradas ou insuficientes e (iii) a essencialidade da consulta ao SREI para a efetividade, celeridade e economia processual, não sendo razoável sua negativa genérica.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal (processo nº 0900043-66.2003.8.08.0014) movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
PANTERA COSMÉTICOS E ARMARINHOS LTDA
e
ELISA BENVINDA AVANCINI BRASIL
.

No curso do processo executivo, o Estado Exequente pleiteou a adoção de medidas para a satisfação do crédito, requerendo especificamente a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes (via SERASAJUD) e a realização de consultas patrimoniais através dos sistemas CNIB e SREI.

O Juízo
a quo
, contudo, indeferiu os pedidos. A decisão fundamentou-se, em suma, na necessidade de observar os princípios da eficiência e razoabilidade, na carência de estrutura de pessoal do gabinete, no fato de que diligências similares já haviam sido realizadas e que o novo pedido não veio acompanhado de elementos concretos que indicassem alteração na situação patrimonial dos devedores.

Inconformado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão para que as diligências pleiteadas sejam deferidas.

Feitas essas considerações, adianto que
o recurso merece provimento
. Explico.

A controvérsia cinge-se à negativa de diligências requeridas pelo credor em sede de execução fiscal, sob o fundamento de sobrecarga cartorária e ausência de indícios de alteração patrimonial.

Embora sejam louváveis as considerações do magistrado de piso acerca da necessidade de gestão processual eficiente e razoável, tais preocupações não podem se sobrepor ao direito do credor de buscar a satisfação do seu crédito, utilizando-se dos meios legalmente previstos para tanto, máxime em se tratando de crédito público.

A execução se realiza no interesse do credor, e o ordenamento jurídico moderno tem caminhado no sentido de fornecer ao Judiciário ferramentas cada vez mais ágeis para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Analiso, portanto, cada pleito indeferido.

1. Da Inclusão no SERASAJUD
(Art. 782, § 3º, do CPC)

A decisão agravada indeferiu o pleito de inclusão dos executados no SERASAJUD, sugerindo que tal medida seria uma "faculdade" do juízo e que o Estado poderia, por si só, promover o protesto administrativo da dívida.

Tal entendimento, data vênia, não deve prosperar.

Primeiramente, a "discricionariedade" judicial prevista no Art. 782, § 3º, do CPC (que utiliza a expressão "o juiz
pode
determinar") não é arbitrária. Trata-se de uma discricionariedade regrada, que deve ser exercida à luz dos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade. No caso, a fundamentação para a negativa — a mera existência de um meio administrativo — não se revela idônea para afastar a incidência da norma processual.

Conforme o Agravante bem destaca,
a inclusão judicial via SERASAJUD e o protesto administrativo
são institutos de natureza distinta
. O protesto visa dar publicidade à mora; a medida do CPC, por sua vez, é um meio de coerção processual atípico, destinado a estimular o devedor ao pagamento e garantir a eficácia do próprio processo executivo. O credor não pode ser obrigado a optar pela via que o magistrado reputa menos gravosa ao devedor ou menos custosa ao cartório, em detrimento daquela que a lei lhe faculta como mais eficaz.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, invocada no recurso (REsp 1835778/PR), é cristalina ao afirmar que não se mostra razoável que o Poder Judiciário imponha restrições ao implemento dessa medida, como condicioná-la à prévia recusa administrativa, pois tal atitude configura um obstáculo não criado pela lei e que vai de encontro ao espírito de efetividade do CPC/2015.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES . ART. 782, § 3º, DO CPC/2015
. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE . NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. 2 . Ação ajuizada em 18/01/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/09/2020. Julgamento: CPC/2015.3 . O propósito recursal é definir se o requerimento da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmas, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito.4. Dispõe o art . 782, § 3º, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício.Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade . A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto.6.
Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance
, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual .7.
Na espécie, o indeferimento do pleito pelo Tribunal de origem deu-se unicamente com base no fundamento de que as recorrentes possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmas, promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes, não tendo sido tecida quaisquer considerações acerca da necessidade e da potencialidade do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3º, do CPC/2015
.8 . Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja analisada, na hipótese concreta dos autos, a necessidade de se deferir a inclusão do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente das condições econômicas das exequentes para, por si próprias, promoverem tal inscrição.9. É possível ao julgador, contudo, ao determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, que atribua ao mesmo - desde que observada a condição econômica daquele que o requer - a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição .10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1887712 DF 2020/0196624-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020 REVPRO vol. 317 p . 545)

Portanto, havendo requerimento da parte e sendo a medida útil à satisfação do crédito, sua negativa baseada em fundamentos administrativos ou na existência de vias extrajudiciais viola o direito do credor.

2. Da Indisponibilidade de Bens via CNIB
(Art. 185-A, do CTN)

A negativa de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) configura, a meu ver, a violação mais patente. A decisão agravada indeferiu o pedido de forma genérica, englobando-o na "ausência de demonstração de eficiência, utilidade e razoabilidades".

Ocorre que, para o crédito tributário, existe norma específica e cogente que rege a matéria: o art. 185-A do Código Tributário Nacional.

O Agravante demonstrou, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos fáticos exigidos pela lei: a dificuldade manifesta em localizar ativos, as reiteradas buscas negativas (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD) e a insuficiência da penhora parcial realizada via SISBAJUD.

O art. 185-A do CTN é um comando legal expresso, que visa garantir a eficácia da cobrança do crédito público diante da insolvência ou da ocultação patrimonial do devedor. A decisão de piso, ao negar o pleito com base em considerações genéricas sobre a "reiteração desmedida de pesquisas", simplesmente ignorou a aplicação da legislação federal específica.

Não se trata de discricionariedade judicial, mas de negativa de vigência e aplicação de uma lei federal, substituindo um comando normativo claro por uma avaliação subjetiva de conveniência administrativa (carência de estrutura de pessoal). A indisponibilidade de bens, neste contexto, não é uma "reiteração", mas uma medida subsequente e mais gravosa, autorizada por lei exatamente porque as anteriores falharam.

3. Da Consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI)

Por fim, o indeferimento da consulta ao SREI (assim como ao SNIPER, também mencionado) padece da mesma fundamentação genérica de ausência de "eficiência, utilidade e razoabilidades".

Tal argumento revela-se um contrassenso.

Os sistemas eletrônicos de investigação patrimonial (como SREI, RENAJUD, SISBAJUD, SNIPER) foram desenvolvidos e implementados, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo precípuo de trazer
eficiência, utilidade e celeridade
à busca de bens. Negar sua utilização sob o argumento de que "faltam" essas mesmas qualidades é inverter a lógica do sistema.

A utilização do SREI representa a máxima economia processual, evitando a expedição de dezenas de ofícios físicos a diferentes cartórios de registro de imóveis, e observa o princípio da cooperação (art. 6º, CPC), pelo qual o juízo deve auxiliar as partes na superação de dificuldades processuais.

A decisão do juízo
a quo
, ao invés de cooperar, cria um entrave, exigindo do credor diligências extrajudiciais (que as ferramentas modernas visam justamente dispensar, conforme jurisprudência citada pelo Agravante) e ignorando o potencial de efetividade da ferramenta. A preocupação com o volume de trabalho seria, na verdade, minorada pela utilização de sistemas centralizados como o SREI, que fornecem uma resposta rápida e abrangente, extinguindo a necessidade de futuras e repetidas diligências nesse mesmo sentido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, deferir os pedidos formulados pelo Estado do Espírito Santo, determinando ao juízo
a quo
que promova:
(i)
a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC;
(ii)
a consulta e a decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), nos termos do art. 185-A do CTN; e
(iii)
a consulta patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar